Tribunal: TJPA
Processo: 0809452-29.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809452-29.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON JOSE SILVA FARIAS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA, FALSIDADE PROBATÓRIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU CONTRARIEDADE MANIFESTA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DE USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, contra sentença condenatória transitada em julgado, mantida integralmente em apelação.

2. O requerente busca a absolvição, alegando ausência de prova segura da autoria, contradições nos depoimentos e no reconhecimento, ausência de correlação entre denúncia e sentença e não aplicação do art. 29 do CP. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, por suposta desproporcionalidade da pena-base e fundamentação genérica na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser conhecida para reexaminar a autoria delitiva, a prova oral, o reconhecimento das testemunhas, a correlação entre denúncia e sentença e a eventual participação de menor importância do requerente; (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser conhecida para rediscutir a dosimetria da pena já examinada na sentença condenatória e no acórdão de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é ação excepcional, limitada às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, e não se presta à rediscussão ampla da causa nem ao uso como sucedâneo recursal.

5. A inicial não apresenta prova nova, falsidade probatória, ilegalidade flagrante ou contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos.

6. A pretensão absolutória exige nova valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a via revisional quando ausente hipótese legal de cabimento.

7. A dosimetria da pena já foi examinada em apelação, não sendo admissível sua rediscussão em revisão criminal por mero inconformismo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não serve como segunda apelação para rediscutir matéria já examinada. 2. A revisão da condenação ou da dosimetria exige hipótese legal do art. 621 do CPP, como prova nova, ilegalidade flagrante ou contrariedade manifesta à lei ou às provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59 e 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 3º, 621, I e III, e 623; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0808351-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 24.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, AREsp nº 2598701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; TJPA, Agravo Interno Criminal nº 0816962-30.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 06.10.2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0820129-26.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
não conhecer da Revisão Criminal
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
Anderson José Silva Farias
, por intermédio de advogado constituído, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0019186-34.2017.8.14.0006, e mantida na sua integralidade após apelação.

A sentença condenatória, juntada ao Id. nº 35464511, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o requerente pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Na dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, posteriormente elevada à pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Em sede de apelação criminal, negou-se provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa, mantendo a condenação do ora requerente e a absorção do crime de porte de arma de fogo pelo roubo majorado, conforme acórdão juntado ao Id. nº 35464506 (págs. 8/11).

A certidão de trânsito em julgado foi juntada ao Id. nº 35464506 (pág. 12).

Na presente revisão criminal, o requerente sustenta, em síntese, que a condenação seria contrária à evidência dos autos, por ausência de prova segura da autoria delitiva, contradições nos depoimentos e no reconhecimento das testemunhas, ausência de correlação entre denúncia e sentença e não aplicação do art. 29 do Código Penal, sob o argumento de que sua participação, caso comprovada, seria de menor importância.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base teria sido fixada de forma desproporcional, mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do crime.

Por decisão de Id. nº 36040099, foi deferido ao requerente o benefício da gratuidade da justiça e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, no Id. nº 36775539, pelo conhecimento e parcial procedência da revisão criminal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente destaca-se que o pleito revisional foi deduzido por advogado regularmente constituído nos autos, em consonância com o disposto no art. 623 do CPP (Id. nº 35464510), bem como foi instruído com a sentença condenatória (Id. nº 35464511) e certidão de trânsito em julgado (Id. nº 35464506, pág. 12).

Todavia, a presente Revisão Criminal não comporta conhecimento.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se trata de instrumento destinado à rediscussão ampla da causa penal, tampouco de sucedâneo recursal apto a permitir nova apreciação de matérias já examinadas pelo Juízo sentenciante e pela instância recursal ordinária.

No caso, a inicial revisional pretende, em primeiro plano, a absolvição do requerente, sob o argumento de que não teria cometido o crime de roubo, de que haveria controvérsia entre as provas produzidas, contradição nos depoimentos e no reconhecimento das testemunhas, ausência de correlação entre denúncia e sentença e necessidade de aplicação do art. 29 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, sustentando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal teriam sido valoradas de modo genérico ou com base em elementos inerentes ao tipo penal, conforme petição inicial de Id. nº 35464503.

Ocorre que as duas frentes de insurgência, quais sejam absolvição e dosimetria, já foram submetidas à análise jurisdicional no processo originário e reexaminadas em sede de apelação, sem que a defesa apresente prova nova, documento superveniente, demonstração de falsidade probatória ou contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A sentença de Id. nº 35464511 reconheceu a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado com base no auto de apresentação e apreensão, no laudo pericial da arma, nos depoimentos das vítimas, nas declarações das testemunhas policiais e na confissão parcial do requerente. Na dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal e, ao final, a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

A condenação foi mantida em grau recursal. Registre-se, contudo, que o pleito absolutório ora formulado sequer foi devolvido à apreciação desta Corte na apelação defensiva interposta, a qual se restringiu a questionar a dosimetria da pena e a aplicação da atenuante da confissão.

Nessa linha, esta Corte já decidiu que a revisão criminal não pode servir como sucedâneo recursal extemporâneo, conforme se observa do julgado abaixo:

REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DESVINCULADO DAS HIPÓTESES DE ADMISSÃO. ARTIGO 621 DO CPP. REVISIONAL NÃO CONHECIDA. AÇÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INADMISSÃO. A revisão criminal não pode servir como meio infinito de apelo, ou mesmo fazer as vezes de sucedâneo recursal extemporâneo que a defesa não interpôs no momento oportuno.
In casu
,
o que pretende o requerente, na verdade, é o reexame da sentença, como se a revisão criminal fosse recurso de apelação. Não se admite revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal
, ou segunda apelação,
para discussão de matéria oportunamente esgotada
. Não conhecimento. Unânime. (TJPA - REVISÃO CRIMINAL: 0808351-25.2024.8.14.0000, 22503066, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) Grifo nosso.

Assim, quando da análise da apelação, o acórdão (conforme Id. nº 35464506, pág. 10) apreciou expressamente a insurgência relativa à dosimetria da pena, no seguinte trecho:

A defesa de Anderson Jose da Silva Farias Pugna pela reforma da pena base e aplicação da atenuante da confissão.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, e atinente aos fatos delineados, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências, aplicando a pena base em 8 anos de reclusão. Proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais, motivo pelo qual não há que se falar em reforma.

Desse modo, a presente ação revisional reproduz inconformismo já deduzido e, inclusive, apreciado pela via recursal adequada, buscando transformar a revisão criminal em nova apelação, o que não se admite.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade. [...] (STJ, AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] . REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. [...] 3. A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada. O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83). [...] (STJ, AREsp: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

A orientação também é adotada por esta Corte, conforme precedentes a seguir:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSOS SUPERIORES. VEDAÇÃO AO USO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

3. A decisão agravada deve ser mantida. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou sucedâneo recursal. A rediscussão de teses já afastadas nas instâncias ordinária e especial, notadamente sobre a dosimetria da pena, somente é possível em hipóteses de ilegalidade flagrante e inequívoca, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte quanto aos critérios adotados pelo julgador. [...]

1. A Revisão Criminal não é o meio adequado para a mera reapreciação de teses já afastadas em sentença condenatória e recursos subsequentes, notadamente quanto à dosimetria da pena, sob pena de se desvirtuar sua natureza excepcional e de se violar a coisa julgada. 2. O inconformismo com a pena aplicada, sem a demonstração de erro técnico, prova nova ou manifesta contrariedade à lei ou à evidência dos autos (art. 621 do CPP), não autoriza o manejo da ação revisional. (TJPA, AGRAVO INTERNO CRIMINAL: 0816962-30.2025.8.14.0000 30554532, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 06/10/2025, Seção de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. QUESTÃO ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. [...]

3. Segundo entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vista ao reexame de fatos e provas ou rejulgamento de teses afastadas no acórdão que confirmou a sentença condenatória.

4. Na espécie, a dosimetria da pena foi objeto de exame no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que a instância revisora concluiu pela manutenção da reprimenda levada à efeito pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal não conhecida. [...] (TJPA - REVISÃO CRIMINAL: 08201292620238140000 30373424, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal)

No caso concreto, a pretensão absolutória exige nova valoração do conjunto probatório, especialmente quanto à palavra das vítimas, ao reconhecimento, à confissão parcial e aos depoimentos das testemunhas policiais. Tais elementos já foram apreciados na sentença, inexistindo hipótese revisional apta a justificar a reabertura da discussão.

Da mesma forma, o pedido de revisão da dosimetria não supera o juízo de admissibilidade, pois a defesa apenas renova inconformismo quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, matéria já submetida ao Tribunal no julgamento da apelação. Não há indicação de ilegalidade flagrante, teratologia, prova nova ou contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal que autorize o manejo da revisão criminal.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, a ação revisional não atende aos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequada por pretender o rejulgamento de teses já examinadas em sentença e em apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
, nos termos da fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026